Tribunal: STF
Processo: Rcl 77068
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Antônio Tonelotto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.301.457/SP), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 503-RG, RE 661.256, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em 2014, o reclamante apresentou ao Juízo da Subseção Judiciária de Limeira/SP, o processo nº 0002433-65.2014.4.03.6143; esse processo foi julgado improcedente, mesmo que naquela época já existisse, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento com efeitos vinculantes, sobre o direito à desaposentadoria.



    Naturalmente, o reclamante se irresignou da decisão que, a final, deixou de lhe reconhecer direito até então consagrado no ordenamento jurídico; tirou recurso de apelação, cujo provimento foi monocrático, uma vez que a controvérsia tinha solução vinculante, logo, a pretensão do reclamante foi acolhida. 



    Esse processo teve seu trânsito em julgado certificado no dia 15 de setembro de 2015; ato contínuo, foi direcionado ao Juízo de Limeira para execução. 



    O INSS, ciente, tratou de apresentar a ação rescisória nº 0018832- 03.2016.4.03.0000, argumentando justamente sobre antijuridicidade do precedente aplicado para se dar o provimento apelo tirado pelo reclamante. 



    Essa ação rescisória foi julgada procedente, desconstituindo a decisão transitada em julgado no processo nº 0002433-65.2014.4.03.6143. 



    Uma vez que este Tribunal, ao julgar Tema 503, em especial, os embargos de declaração, modulou os efeitos dessa decisão, assegurando todas as decisões sobre a mesma controvérsia que tivessem já transitado em julgado até a data do julgamento dos embargos de declaração (06/02/2020), como é o caso do reclamante, este então deflagrou ação rescisória registrada sob o nº 5009545-52.2021.4.03.0000 (AREsp 2301457/SP). 



    [...]



    O fato é que o reclamante era titular de uma decisão transitada em julgado dentro do período que este Tribunal preservou, porém tanto o TRF-3, quanto o Tribunal reclamado se recusam, sistematicamente, conceder-lhe o direito, isto é, de manter incólume a decisão proferida no processo nº 0002433-65.2014.4.03.6143, destacando que o TRF-3, de forma expressa e literal, recusou-se a aplicar a modulação.” 



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como seja a Reclamação “julgada procedente para aplicar ao caso concreto o precedente vinculante contido no Tema 503, para cassar as decisões e restabelecer os efeitos da decisão transitada em julgado no processo nº 0002433-65.2014.4.03.6143”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas Reclamantes, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 503-RG, RE 661.256, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (eDoc. 4, fl. 502-507).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente